Tribunal: TJMT
Processo: 1010569-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010569-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABRICIO DA COSTA NOGALES - CPF: 157.048.778-26 (ADVOGADO), CITRUS CAC SAURIN LTDA - ME - CNPJ: 09.622.288/0001-00 (AGRAVANTE), JOAO ALVARO MOURI MALVESTIO - CPF: 305.682.408-71 (ADVOGADO), COMERCIAL DE ALIMENTOS AHREIS LTDA - ME - CNPJ: 07.678.927/0001-24 (AGRAVADO), HERIEWERTON SILVANDER DOS REIS - CPF: 853.426.291-87 (AGRAVADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA -

CAUTELAR – ARRESTO - REQUISITOS INDEMONSTRADOS – MERA ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR – INSUFICIÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II - Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III - A parte recorrente não apresentou provas precisas de que os agravados estejam dilapidando bens e patrimônio de forma fraudulenta a fim de se esquivarem de futura cobrança. Em outros termos, não é a simples alegação de inadimplência do devedor que autoriza o uso de medidas constritivas, sendo necessário, como cediço, outros requisitos, os quais, por sua vez, não foram verificados.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela CITRUS CAC SAURIN LTDA ME
,
com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Pedido de Tutela Provisória de Urgência Cautelar de no 1019237-96.2020.811.0041, ajuizada face de COMERCIAL DE ALIMENTOS AHREIS LTDA ME e HERIEWERTON SILVANDER DOS REIS, indeferiu o pedido liminar com que objetivava o arresto de bens móveis e imóveis em nome dos agravados.

Para tanto, aduz a agravante que o arresto em questão possui a finalidade de garantir o recebimento da dívida de que é credora dos agravados, na quantia de R$ 242.880,94 (duzentos e quarenta e dois mil oitocentos e oitenta reais e noventa e quatro centavos), na hipótese de os devedores efetivarem manobras com o objetivo de blindar o patrimônio da empresa devedora e de seu administrador.

Assevera que os agravados intentaram pedido de recuperação judicial, o qual foi rechaçado pelo Juízo em razão da insuficiência de bens e patrimônio da empresa, situação que evidencia a tentativa de blindagem do patrimônio pessoal do proprietário.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Sem contrarrazões, porquanto não triangularizada a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A questão versada nos autos do presente recurso cuida tão somente de verificar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido liminar com que objetivava o arresto de bens móveis e imóveis em nome dos agravados.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - MEDIDA LIMINAR - DEFERIMENTO PELO JUIZ - REQUISITOS - ART. 300 DO CÓDIDO DO PROCESSO CIVIL - PRESENÇA - PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS - DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

- Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.

- Presentes os requisitos indispensáveis do fumus boni iuris e do periculum in mora, deve ser mantida a decisão que deferiu medida de urgência, consistente na busca e apreensão do bem objeto da demanda. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0338.16.006802-3/001, Relator (a): Des. (a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2017, publicação da súmula em 20/10/2017)

Assim, conforme registrado desde a apreciação liminar do presente recurso, conclui-se ser irrepreensível a decisão censurada, conforme fundamentação a seguir.

É que, no caso em tela, não se vislumbra a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em caso de manutenção dos efeitos da decisão hostilizada.

Conforme se infere dos autos, a parte recorrente não apresentou provas precisas de que os agravados estejam dilapidando bens e patrimônio de forma fraudulenta a fim de se esquivarem de futura cobrança. Em outros termos, não é a simples alegação de inadimplência do devedor que autoriza o uso de medidas constritivas, sendo necessário, como cediço, outros requisitos, os quais, por sua vez, não foram verificados.

Em situações assim, conforme tem decidido os mais variados Tribunais Pátrios, recomenda-se o indeferimento de medidas constritivas em face do devedor:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVIDÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD. REQUISITOS AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Tratando-se de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, imperiosa para sua concessão a observância dos requisitos de fumus boni iuris e periculum in mora. 2. O arresto visa assegurar a execução para pagamento de quantia certa por meio da constrição de bens indeterminados do devedor
. 3. Não demonstrada a existência de débito ou de obrigação de restituir o bem e tampouco o risco de insolvência ou dilapidação do patrimônio pelos devedores, não é cabível o deferimento da constrição pecuniária. 4. Ademais, encontrando-se a matéria nebulosa, demandando ampla dilação probatória para seu esclarecimento, a decisão mais prudente é aquele que prestigia a manutenção da situação fática até que, após regular instrução, seja definido o direito posto em julgamento.
5. Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.14.316296-4/002, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/0019, publicação da súmula em 08/02/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial – Decisão que indefere pedido formulado pelo exequente de arresto dos direitos creditórios cedidos fiduciariamente pelos executados
- Prematuro será o deferimento do pedido de arresto, sem a citação dos executados nos autos, uma vez que não há plausibilidade ou verossimilhança na simples alusão de que a insolvência por eles enfrentada já caracterizaria os requisitos para concessão da medida pleiteada, porquanto o temor decorrente da possibilidade de insucesso em eventual execução deverá ser baseado em fatos concretos, e não baseado em meras suposições
– Exegese do art. 830 do NCPC - Precedentes do C. STJ e desta Corte de Justiça – Decisão mantida – Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2023783-26.2019.8.26.0000; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 16a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2019; Data de Registro: 27/02/2019)

Diante desse quadro, deve ser mantida a decisão de base e, por consequência, desprovido o presente recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020